Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. ART.1.015 DO CPC. INADMISSINILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que indeferiu o pedido de complementação do laudo pericial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, bem como a reforma da decisão agravada para determinar a complementação da prova pericial.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo para cabimento de agravo de instrumento.
3.1. O rol é taxativo, ou seja, só é possível recorrer nas hipóteses previstas. Por conseguinte, a decisão não pode ser questionada ou deve ser usada outra forma de recurso.
3.2. A jurisprudência só admite flexibilização apenas em casos de urgência comprovada, o que não ocorre no presente caso.
3.3. No caso, reconhece-se a inadmissibilidade do agravo, pois a matéria não se enquadra no rol legal e pode ser examinada em apelação sem prejuízo ao processo.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso não conhecido por manifesta falta de adequação formal.
Tese jurídica: “O indeferimento de pedido de complementação de laudo pericial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015, tampouco configura urgência para mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.”
_______________________
Dispositivos relevantes: art.1.015 do CPC; art. 1.009, § 1o do CPC
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)